Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723257-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 60000935) da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0067358-32.2008.8.07.0001 – ids. 191891392 e 196339547 – EmD rejeitados) que indeferiu o pedido de dedução do montante de R$ 483,40 - multa por embargos declaratórios protelatórios - do valor exequendo, pontuou que já analisou o pleito de limitação temporal da atualização monetária do valor do crédito - decisum objeto do AGI 0702674-98.2024.8.07.0000 -, e determinou a expedição da certidão de crédito, conforme valor informado pela credora, por não ter sido concedido efeito suspensivo naquele AGI. Condenou a agravante a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC 1.026, §2o), tendo em vista a oposição de novos embargos declaratórios protelatórios. Sustenta que o valor da multa relativa aos embargos declaratórios deve ser deduzido do montante devido (CPC 523 e 524, VI). Alega que o quantum debeatur ainda não foi definido, uma vez que pendente de julgamento o citado AGI, sendo prematura a ordem de expedição da certidão de crédito, sobretudo pelo risco de adoção de medidas constritivas ao patrimônio da agravante. Argumenta que opôs declaratórios visando ao pré-questionamento (STJ 98), ante a existência de vícios na decisão agravada, de sorte que a multa é indevida. Subsidiariamente, pede a redução do percentual fixado (2%), visto que o Juízo não fundamentou tal arbitramento. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente AGI pelo Colegiado. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Em princípio, a quantia de R$ 483,40 foi paga a título de multa por embargos de declaração protelatórios (CPC 1.026, §2o – id147222802, p. 244, 264 e 265), e não com finalidade de pagamento do débito exequendo, de modo que não se impõe a dedução requerida pela agravante. Por outro lado, indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no AGI 0702674-98.2024.8.07.0000 nos seguintes termos: (...). A recuperação judicial foi encerrada em 05/06/14, conforme id 51991690 – autos principais. Logo, não se trata de habilitação do crédito, mas de prosseguimento na busca individual do crédito, cuja atualização, à primeira vista, não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. A propósito, precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTE. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. À luz dos arts. 7o, § 1o, e 10 da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência, a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei no 11.101/05 constitui determinação que se aplica, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores, ou seja, após deferido o processamento da recuperação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.348/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2022) (...). Logo, em primeira análise, não constato óbice quanto à expedição da certidão de crédito em favor da agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator